Tribunal: TJDFT
Processo: 0704410-27.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704410-27.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO MOREIRA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de apelação (Id. 66671066) interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face de sentença (Id. 66671064) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em desfavor de JOAO MOREIRA DE JESUS, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. O juízo de origem considerou que a parte autora, intimada a promover o andamento do processo, quedou-se inerte por mais de 30 (trinta) dias. Foi expedida intimação pessoal via sistema para suprir a falta de andamento no prazo de 5 (cinco) dias, porém a parte permaneceu sem se manifestar. Dessa forma, houve a extinção do feito por abandono processual. Em suas razões recursais (Id. 66671066), a parte autora, ora apelante, sustenta que não houve intimação pessoal por carta registrada para promover o andamento processual. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 66671068). O juízo de origem manteve a sentença pelos próprios fundamentos e remeteu os autos à segunda instância (Id. 66671069). É o relatório. Decido. Observa-se da análise dos autos que a parte autora, ora apelante, apresentou petição de desistência do recurso (Id. 70882789). Por se tratar de direito disponível, o recorrente poderá, a qualquer tempo, desistir do recurso sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, conforme previsão do art. 998, do Código de Processo Civil. Destarte, homologo o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno do TJDFT e do art. 998, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta fase recursal, vez que não houve condenação na origem. Intima-se. Publique-se. Retiram-se os autos da pauta de julgamento e devolvam-se os autos à instância de origem. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital